Tribunal: TJBA
Processo: 8002196-76.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002196-76.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA CANGUSSU ROCHA DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: PAULO VIANA LADEIA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
SANDRA REALE COSTA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 1º E 11 DO CPC. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Verificada omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos para integração da decisão.

III - O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV - O não provimento do recurso de apelação, com manutenção integral da sentença de procedência, caracteriza trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal, justificando a majoração dos honorários advocatícios.

V - Embargos de Declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8002196-76.2019.8.05.0274
, em que figuram como Embargantes,
PAULO VIANA LADEIA ROCHA, ZELI LADEIA ROCHA PEREIRA, MARIA DAS GRAÇAS ROCHA PREBIANCA e ADRIANA ROCHA DA SILVA
, e como Embargados,
CLAUDIA CANGUSSU ROCHA DIAS, ANTONIO VIRGILIO CANGUSSU ROCHA e LUCIANA CANGUSSU ROCHA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA